Tribunal: TJBA
Processo: 8003820-44.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003820-44.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificação da regularidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica e da e
xistência de dano moral indenizável diante da cobrança indevida sem inscrição em cadastros restritivos nem interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Inversão do ônus da prova corretamente aplicada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Ausência de contrato formal, prova documental ou outros elementos aptos a demonstrar a relação jurídica alegada.

5. Entendimento consolidado de que a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em órgão de restrição ou suspensão do serviço, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

6. Reformada parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8003820-44.2023.8.05.0138
, de Jaguaquara, em que figuram, como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado
RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2o Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça